Tribunal: CARF
Processo: 11070.720333/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720333/2012-93
ACÓRDÃO
2201-012.370 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINS, GRASEL & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/09/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO LASTREADO
NA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CANCELAMENTO
DA
EXCLUSÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Impõe-se o cancelamento das exigências apuradas a título de
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, lastreadas na exclusão da
empresa autuada dos regimes do Simples, quando for constatada a
improcedência dos Atos Declaratórios Executivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.370 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720333/2012-93
2
RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Durante ação fiscal, iniciada em 04/11/2011, foi emitida Representação
Administrativa, relatando que a empresa fiscalizada realizava o exercício de atividade econômica
vedada ao regime do SIMPLES. Em 10.10.2011 foram emitidos os Atos Declaratórios Executivos
DRF/SÃO números 051 e 052, declarando a exclusão da autuada do SIMPLES.
Em consequência da exclusão do SIMPLES, foi lavrado o auto de infração DEBCAD
51.018.763-3, com o lançamento das contribuições sociais devidas à Seguridade Social, no período
de 06/2009 a 09/2011, referentes a:
 Contribuição parte patronal (20%) e contribuição ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (2%), incidentes
sobre os valores pagos aos empregados;
 Contribuição da empresa, na alíquota de 20%, incidente sobre os .valores
pagos aos contribuintes individuais.
As contribuições devidas foram apuradas com base nas informações constantes no
sistema GFIP WEB e em documentos fornecidos pela empresa. Foram considerados como crédito,
a favor do contribuinte, as contribuições destinadas à Previdência Social, recolhidas no SIMPLES,
bem como as retenções de 11% nas notas fiscais, efetuadas pelos tomadores de serviços.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 27/03/2012 foi apresentada impugnação, requerendo a suspensão do processo
até o trânsito em julgado da decisão que julgar os recursos interpostos contra as exclusões do
Simples Federal e Simples Nacional, que se encontram pendentes de julgamento, por entender
que os créditos tributários lançados estão diretamente relacionados à decisão dos recursos
apresentados.
Em 19/11/2015, a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 5a Turma da
DRJ/FNS, mantendo o crédito tributário lançado. Adiante transcrevo os principais trechos da
decisão proferida, através do acórdão n° 07-37.842:
Resta evidente, portanto, que tanto o artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, como os artigos 21 e 33 do Decreto no 70.235/1972, não conferem à
manifestação de inconformidade apresentada contra ato de exclusão do Simples
Nacional força para impedir o lançamento de créditos tributários que passam a
ser considerados devidos em decorrência da exclusão, ou ainda, como pretende o
contribuinte, a suspensão do presente feito até a decisão definitiva referente ao
ato de exclusão com repercussão nesse feito.
.................................................................................................................................
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.370 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720333/2012-93
3
Cabe registrar que no processo administrativo de constituição do crédito
tributário decorrente da exclusão, como é o caso presente, cumpre ao
contribuinte apresentar impugnação com relação aos aspectos formais e
materiais do lançamento, tais como bases de cálculo, alíquotas, dentre outros.
Outrossim, a execução do julgado ficará condicionada ao julgamento com trânsito
em julgado da manifestação de inconformidade.
No presente caso, portanto, observa-se que a exigibilidade do crédito lançado no
auto de infração de DEBCAD no 51.018.763-3 deverá ficar suspensa até que seja
emitida decisão administrativa final a respeito da manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo, já que o lançamento desta autuação
tem como fundamento a exclusão da Autuada do Simples Nacional (Lei
Complementar no 123, de 2006).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, manifesto-me por considerar improcedente a impugnação e
procedente o lançamento consubstanciado no AI DEBCAD n.o 51.018.763-3.
3 -DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/01/2016 foi apresentado Recurso Voluntário, reiterando o pedido de
suspenção do processo até o trânsito em julgado da decisão que julgar os recursos interpostos
contra as exclusões do Sistema Simples e Simples Nacional, os quais se encontram pendentes de
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Considerando que o lançamento em análise foi reflexo direto da exclusão do
SIMPLES, se faz necessário verificar a decisão proferida no processo n° 11070.721793/2011-58,
quanto a exclusão desse sistema simplificado.
Em 08/06/20178 a 6a Turma da DRJ/FNS julgou procedentes as manifestações de
inconformidades apresentadas contra os Atos Declaratórios Executivos DRF/SAO nos 51 e 52,
cancelando as exclusões do SIMPLES, e, por consequência, os créditos tributários decorrentes.
Adiante transcrevo os principais trechos acórdão no 07-37.841:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.370 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720333/2012-93
4
Note-se que, de acordo com o dispositivo legal reproduzido, para caracterização
de realização de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, portanto, é
necessário que a prestação de serviço seja dotada de três atributos cumulativos:
a) haja colocação de trabalhadores à disposição do contratante; b) os serviços
sejam prestados nas dependências do contratante ou de terceiros; c) e os serviços
contratados sejam considerados contínuos.
..................................................................................................................................
A rigor, a autoridade lançadora, conforme Representação Fiscal, não abordou
esses temas de maneira individualizada, limitando-se tão somente a transcrever
parte dos contratos firmados entre a fiscalizada e a Sonae, para depois concluir
que nos serviços contratados a cessão de mão de obra restou caracterizada.
No entanto, para o deslinde da questão, bastante útil é a realização do exame de
cada um desses requisitos, em virtude do que passo a abordá-los.
Quanto à prestação de serviços nas dependências do contratante ou de terceiros,
entendo estar presente, em virtude, principalmente, do disposto na Cláusula
Segunda do contrato firmado pela autuada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS COLETAS
A coleta das mercadorias a serem transportadas será procedida pela
contratada diretamente nas filiais da contratante e a entrega das
mercadorias deverá ser realizada rigorosamente no local e dentro do prazo
estabelecido.
Apesar de no transporte de cargas não haver um local fixo para a prestação do
serviço, uma vez que se trata de um deslocamento de um ponto para outro,
como, no caso, o local de início previsto sempre é o estabelecimento da
contratante, onde o contratado coleta os produtos, compreendo que esse
primeiro requisito está atendido, até porque o ponto crucial para caracterização
ou não de cessão de mão de obra reside no fato de o serviço ser prestado ou não
nas dependências do contratado.
Quanto ao requisito continuidade do serviço, da mesma forma, considero
preenchido. A meu ver, a entrega de mercadorias no domicílio do comprador, no
caso de empresas atuantes no ramo supermercadista, abrangendo inclusive a
venda de eletroeletrônicos, constitui uma necessidade permanente da empresa.
.................................................................................................................................
Em resumo, na cessão de mão de obra o contratado cede os trabalhadores
à contratante, que representa a parte que vai coordenar os serviços a serem
realizados, expedindo, para tanto, as ordens diretamente a eles. Nessa
modalidade, conforme dito na Solução de Consulta, o objeto da contratação é a
mão de obra a ser disponibilizada, de modo que a atuação do contratado, em
relação à forma como será realizado o serviço, se esgota a partir da
disponibilização dos trabalhadores à empresa cessionária.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.370 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720333/2012-93
5
No caso concreto, examinando os termos do contrato transcritos na
Representação Fiscal, não visualizei nenhuma cláusula estabelecendo cessão de
trabalhadores pela contratada à contratante. Do disposto nos contratos,
depreende-se que o objeto pactuado corresponde tão somente à prestação de
serviços pelo contratado, em conformidade com a Cláusula Primeira – Do Objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato compreende a realização de entrega a
domicílio de mercadorias adquiridas por clientes que solicitarem tal serviço;
Perceba-se que resta claro, pela cláusula reproduzida, que execução dos serviços
de transporte das mercadorias adquiridas ficou a cargo da contratada, e não da
contratante. Caso o contrato efetivamente previsse a cessão de mão de obra, a
realização dos serviços ficaria sob a responsabilidade da contratante, de forma
que caberia à contratada tão somente ceder os trabalhadores necessários à
realização dos serviços de transportes de mercadorias.
Em relação às regras previstas no contrato relativas à prestação de serviços
pactuada, é natural que as partes estipulem as condições mínimas em que os
serviços deverão ser prestados, isso até para garantir a qualidade e a
continuidade dos transportes, já que, para os clientes do supermercado, não há
essa clara diferenciação entre serviços prestados pela contratada e contratante.
Ademais, essas disposições contratuais se justificam inclusive em virtude de uma
eventual responsabilidade que pode advir para a contratante em razão de serviço
prestado precariamente pela contratada.
Contudo, essas regras não possuem, absolutamente, o condão de transformar o
contrato cujo objeto é o transporte de mercadorias para a contratante em
serviços executados mediante cessão de mão de obra, que exige, como já dito, a
efetiva cessão dos trabalhadores à contratada e a coordenação dos trabalhos pela
contratante.
Portanto, diante do exposto, forçoso concluir que, diante do que foi trazido na
Representação Fiscal, não há elementos suficientes a ensejar a caracterização da
prestação de serviços mediante cessão/locação de mão de obra pela empresa
excluída do Simples Federal e Simples Nacional, devendo, em vista disso, ser
cancelados os Atos Declaratórios Executivos nos 51 e 52, assim como, por via de
consequência, os autos de infração lavrados.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto pela procedência das manifestações de
inconformidade e da impugnação apresentada, cancelando os Atos Declaratórios
Executivos nos 51 e 52, que excluíram a empresa autuada do Simples Federal e
Simples Nacional, bem como os autos de infração decorrentes.
Não foi apresentado Recurso de Ofício contra a decisão da Delegacia de
Julgamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.370 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720333/2012-93
6
Diante da decisão citada, cancelando a exclusão do SIMPLES, não restam dúvidas
quanto à invalidade do presente lançamento, que decorreu do ato de exclusão do Recorrente do
SIMPLES.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Original